Tribunal: TJMT
Processo: 1038560-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038560-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELLAINE CRISTINA FERREIRA MENDES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HAIG GARABED TERZIAN - CPF: 036.584.098-00 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). SUFICIÊNCIA COMO PROVA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE LTCAT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para reconhecer a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado pelo impetrante como prova da exposição a agentes nocivos, determinando a reanálise do pedido de conversão de tempo especial em comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos sem a necessidade de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o PPP é documento apto para comprovar a exposição a agentes nocivos, dispensando a necessidade de apresentação do LTCAT, desde que não haja impugnação específica ao conteúdo do PPP.

4. A sentença de primeiro grau foi fundamentada corretamente ao admitir o PPP como meio de prova suficiente para comprovar as condições de trabalho insalubres, determinando a reanálise do pedido de conversão do tempo especial para comum, conforme a orientação do Tema 942 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil para comprovar a exposição a agentes nocivos, sendo dispensável a apresentação do LTCAT, salvo impugnação específica ao seu conteúdo."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º-C; art. 5º, incisos XXXV e LV; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 57, 58; Lei nº 12.016/2009, art. 13; Lei Municipal nº 4.592/2004, art. 12, § 2º; Instrução Normativa nº 1/2010 da Previdência Social.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 942 de Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 33; STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.05.2019,
DJe
20.05.2019; STJ, Pet 10262 RS 2013/0404814-0, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 08.02.2017,
DJe
16.02.2017; STJ, TJMT, N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.08.2023, Publicado no DJE 25.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no mandado de segurança n. 1038560-19.2022.8.11.0041, ajuizado por
HAID GARABED TERZIAN
, concedeu a segurança

para determinar que a autoridade coatora admitisse a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado pelo impetrante e reanalisasse o pedido de conversão do tempo especial em comum, nos termos do Tema 942 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o PPP apresentado não é suficiente para comprovar a exposição a agentes nocivos sem a devida complementação pelo LTCAT e laudo médico pericial, argumentando que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) teria sido eficaz para neutralizar os agentes nocivos. Afirma, ainda, que há inconsistências nas informações constantes do PPP em relação à vida funcional do apelado, apontando períodos em que o impetrante teria exercido atividades administrativas, o que afastaria a exposição contínua a agentes nocivos.

Pretende a reforma da sentença em razão dos fundamentos expostos acima. (Id.

225179675).

Contrarrazões apresentadas em Id. 195656232.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pelo não provimento do recurso (Id. 238451659).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu a segurança para admitir a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como meio de prova da exposição do impetrante a condições insalubres, determinando a reanálise do pedido de conversão do tempo especial em comum.

Inicialmente, cumpre observar que a controvérsia
cinge-se
à suficiência do PPP para comprovação das condições especiais de trabalho, sem a necessidade de apresentação de LTCAT ou laudo médico pericial complementar.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para confirmar a liminar deferida, para que seja a autoridade coatora obrigada a admitir a validade do PPP para aferição do tempo de serviço laborado pelo Impetrante sob condições insalubres, bem como para que analise o pedido de conversão do tempo especial em comum à luz do Tema de Repercussão Geral nº 942 do STF.

Comunique-se incontinenti
a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo.

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se.

(...)”

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No tocante à aposentadoria especial, esta é regulamentada pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

A Lei Municipal n. 4.592/04, que reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT, estabelece em seu art. 12, § 2º,
in
verbis
:

“Art. 12 Os servidores abrangidos pelo regime do CUIABÁ-PREV serão aposentados:

(...)

§ 2º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos abrangidos pelo regime do CUIABÁPREV, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei federal complementar.”

No entanto, não há lei municipal disciplinando a matéria, o que faz incidir as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar Específica.

Aliás, tal entendimento está amparado na Súmula Vinculante do STF nº 33:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
”.

Por sua vez, o regime geral da previdência social (Lei n. 8.213/91) estabeleceu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, como se vê do art. 57, §4º,
in
verbis
:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

Destarte, para a concessão da aposentadoria especial, a simples percepção de adicional de insalubridade não basta; é imprescindível o cumprimento de todos os requisitos legais, incluindo os parâmetros e limites temporais estabelecidos na Instrução Normativa n. 1/2010 da Previdência Social, elaborada com base no art. 58 da Lei n. 8.213/91.

No presente caso, verifica-se que o pedido do impetrante foi negado devido à ausência do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e do laudo médico pericial, tendo sido apresentado apenas o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Contudo, importa destacar que o PPP supre a necessidade de apresentação do LTCAT, uma vez que é elaborado com base nas informações fornecidas por este laudo.

Conforme bem fundamentado na sentença de primeiro grau, a ausência do LTCAT não invalida o PPP, pois este documento é suficiente para descrever as condições de trabalho, comprovando a exposição contínua e habitual do apelado a agentes nocivos. O argumento do apelante de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) conseguiria eliminar essa exposição é desprovido de fundamento, considerando que a jurisprudência reconhece que, no caso de agentes biológicos, como vírus e bactérias, os EPIs não têm a capacidade de eliminar totalmente os riscos.

Ademais, a alegação de que haveria incompatibilidade entre as informações do PPP e a trajetória profissional do apelado não se sustenta. As atividades exercidas pelo apelado, especificamente como médico em unidades de terapia intensiva, envolvem exposição constante a agentes biológicos, fato devidamente comprovado pelo PPP. Não identifico nos autos elementos que possam desqualificar substancialmente as informações contidas nesse documento.

A jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece que o PPP é um documento apto para comprovar a exposição a agentes nocivos, sendo desnecessária a apresentação do LTCAT, exceto quando há uma impugnação específica sobre seu conteúdo. Assim, o PPP, por refletir as informações técnicas contidas no laudo, é considerado suficiente para comprovar as condições de trabalho insalubres, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. RUÍDO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PPP ESPELHA INFORMAÇÕES DO LAUDO. 1. As alegações de omissão no julgado devem ser demonstradas, não sendo admissível formulá-las em caráter genérico, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 2. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo. Precedentes. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ, REsp 1661902/RJ, Rel. Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9-5-2019,
DJe
20-5-2019)

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA -PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL - RUÍDO - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) - DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP. 1.
Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.
2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo “ruído”. 3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.”

(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Julgamento: 08/02/2017, S1 - Primeira Seção, Publicação:
DJe
16/02/2017).
[sem destaque no original]

Nesse sentido, este e. Tribunal também já decidiu. Veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ
(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio
Kukina
, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação:
DJe
16/02/2017).

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF
.

Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki
).
/
’

(N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023)
[sem destaque no original]

Por fim, quanto ao pleito de conversão do tempo especial em comum, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 942 de Repercussão Geral, assegurou o direito à conversão de tempo especial em comum para servidores públicos até a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019. A sentença de primeiro grau observou corretamente essa orientação, não havendo razão para reforma neste ponto.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024